Tribunal: TJDFT
Processo: 0706588-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. “TEIMOSINHA”. MECANISMO DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Na pesente hipótese a agravante requer o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a subsequente determinação da utilização de ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio.

2. Na hipótese dos autos verifica-se que ainda não houve autorização de pesquisa de bens por meio do novo sistema Sisbajud, na modalidade de repetição programada. 2.1. O próprio Sisbajud, diante da utilização da opção de repetição reiterada de ordens de bloqueio, somente realiza novas ordens caso não tenha sido localizado e bloqueado o valor integral pretendido. 2.2. Diante do bloqueio parcial de valores as ordens de constrição posteriores observarão apenas o saldo remanescente. 2.3. A providência prevista no art. 854, § 1o, do CPC, deverá ser adotada pelo Juízo singular ao final de todas as constrições, de modo sucessivo, e não após cada ordem de bloqueio

3. Diante do exposto, dou provimento ao recurso interposto para determinar ao Juízo singular que proceda à pretendida utilização da nova ferramenta denominada "teimosinha", disponibilizada no sistema Sisbajud.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.